Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÂO DO FEITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão de contrato cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor por ela pago na aquisição do bem imóvel objeto desta ação, autorizando a retenção de 25% dos valores efetivamente pagos e da comissão de corretagem. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para o provimento integral dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir qual das partes deu causa à rescisão do contrato e a regularidade do valor a ser restituído ao adquirente na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica travada entre as partes se configura como de consumo, tendo em vista figurar a ré na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, conforme dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. No caso, é evidente a mora da ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelos autores, tornando viável a rescisão, conforme prevê o art. 475 do CC. 4.1. O inadimplemento contratual antecipado é evidente, porquanto o empreendimento deveria ser entregue no derradeiro prazo de março de 2025, no entanto, as requeridas alteraram unilateralmente a data de entrega, demonstrando o descumprimento do pactuado antes mesmo do advento do termo contratual, adiando a data de entregado imóvel em 2 anos.
5. Precedente: “(...) 1. O inadimplemento contratual antecipado é hipótese em que o descumprimento da obrigação se mostra antes mesmo do advento do termo contratual, em razão de um comportamento do devedor contrário ao atingimento da finalidade contratual, tornando evidente que as obrigações pactuadas não serão cumpridas a tempo. 2. No caso, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a impossibilidade de conclusão da construção do imóvel no prazo estipulado contratualmente, considerando que, faltando aproximadamente um ano e meio para a entrega do empreendimento imobiliário de grande porte, as obras sequer haviam começado. 3. Configurado o notório atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno das partes ao “status quo ante”, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador, nos termos da súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça, o que abarca também o valor pago a título de comissão de corretagem. 4. Desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré e provimento parcial da apelação cível protocolada pelo autor.” (0728678-03.2023.8.07.0003, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 27/03/2025).
6. Deve haver a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, abarcando, também, o valor pago a título de comissão de corretagem.
7. Existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente. Nesse sentido, segue a tese definida no Tema 971 do STJ. É dizer ainda: Admite-se a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, permitindo a este possa ser beneficiado em caso de descumprimento contratual, sendo ainda certo que esta decisão objetiva a proteção dos consumidores em transações imobiliárias.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros a contar da citação, com amparo no art. 405 do Código Civil.
9. Por outro lado, o atraso na entrega da obra não autoriza o reconhecimento da configuração de dano moral, porquanto, diante das circunstâncias do presente caso, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade. 9.1. Em verdade, apesar do aborrecimento experimentado, observa-se não ter suportado sofrimento moral em decorrência da conduta das rés, tratando-se, em verdade, de aborrecimento insusceptível de ensejar reparação por dano moral.
10. Em razão do parcial provimento do apelo e da sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% a ser suportado pelas rés e 40% a ser suportado pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, e 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1- “Diante da atribuição exclusiva da causa de resolução à conduta das apeladas, deve haver a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, abarcando, também, o valor pago à título de comissão de corretagem. 1.1 Aplicação da Súmula 543 do STJ. 2- “Existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Arts. 405 e 475 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 0714788-76.2023.8.07.0009, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; 0728678-03.2023.8.07.0003, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 27/03/2025.